Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENDÊNCIA. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto com fundamento na deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal é possível enquanto pendente de análise concomitante pelo Juízo de Primeiro Grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99 do Código de Processo Civil permite que o benefício da gratuidade da justiça seja requerido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
4. A possibilidade de requerer a gratuidade da justiça em sede recursal não é irrestrita. Admite-se que o requerimento seja formulado em sede recursal em duas (2) situações: 1) quando não houver requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau, ou seja, de maneira inédita ou 2) quando o requerimento formulado perante o Juízo de Primeiro Grau tiver sido apreciado e indeferido.
5. Descabe analisar o requerimento da gratuidade da justiça em sede recursal quando não há deliberação do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal é impossível enquanto pendente de análise concomitante pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: n/a.